Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734061-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO G SQS 205 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE AUTOMÓVEIS. PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. DEVEDORA. IMPUGNAÇÕES À PENHORA. CONSTRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÕES. APRECIAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO E ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO. INSURGÊNCIA SERÔDIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DECORRENTE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Apreciadas as impugnações apresentadas pela executada e, outrossim, examinados os embargos de declaração opostos em face da resolução empreendida, ensejando a constatação de que todas as questões formuladas foram objeto de exame pelo Juízo, conquanto rejeitadas porquanto deduzidas em descompasso com o devido processo legal ao reprisarem arguições há muito resolvidas, os provimentos não padecem de omissão apta a ensejar sua qualificação como provimento citra petita ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A penhora de eventual crédito que vier a ser assegurado à executada nos autos de ação de inventário que transita à margem do executivo não traduz violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, uma vez que, caso não venha a devedora a ser aquinhoada com qualquer crédito ou bem no processo sucessório, a penhora restará prejudicada, não havendo mácula na determinação de penhora ou óbice a que seja deferida a constrição sob essa formatação, que, em verdade, é deferida sob condição. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitála ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. 4. Estando os atos processuais destinados à expropriação de bens constritos no curso de cumprimento de sentença sendo praticados e o executivo processado com observância das garantias inerentes ao devido processo legal, o que é evidenciado pela circunstância de a executada haver manejado pletora de pedidos e recursos no trânsito processual, não sobejando nenhuma questão que aduzira desguarnecida do devido exame, inviável o reconhecimento de nulidade do executivo arguida sob esse prisma, inclusive porque seu curso vem se postergando em razão de sua resistência de solver o débito que aflige a obrigada. 5. A formulação da pretensão reformatória com lastro nos parâmetros defendidos pela parte recorrente como encerra simples exercício dialético e defesa do direito, cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 490, 492, 505, inciso I, 518, 519 e 525, §4o, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que houve ilegalidade na condução do processo pelo juízo sentenciante; penhora ilegal de dois automóveis e de quinhão testamentário, bem como existência de crime praticado pelo recorrido (artigos 40 e 356, ambos no CP). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 490, 492, 505, inciso I, 518, 519 e 525, §4o, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030